Tribunal: TJSP
Processo: 1038091-78.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para nova perícia judicial por especialista em Ortopedia. Preclusão configurada. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para nova perícia judicial por especialista em Ortopedia. Preclusão configurada. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequelas de fratura no ombro, braço e joelho esquerdo. Acidente in itinere configurado. Não constatada redução da capacidade laboral. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
SUCUMBÊNCIA. Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência. Artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.